Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. COLISÃO TRASEIRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DANO MATERIAL. VALOR. ORÇAMENTO. ACIONAMENTO DE SEGURO. VALOR DA FRANQUIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedente o pedido para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito. Não foram oferecidas contrarrazões.
II. QUESTÔES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão cingem-se a (i) preliminar de ilegitimidade passiva de ROSELIA AGUSTINHO PEREIRA; (ii) indevida fixação do valor dos danos materiais com base em orçamento unilateral e impugnado; (iii) enriquecimento sem causa em razão de cobertura securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.(i) Preliminar de ilegitimidade passiva de Rosélia Agustinho Pereira. Os documentos de ID 77073109 não se mostram suficientes para comprovar a tradição do veículo abalroador para o réu RONIELYSON PEREIRA DE CASTRO, menos ainda de que ele passou a ter a posse exclusiva do mesmo; prevalece, portanto, a legitimidade da corré. Preliminar rejeitada.
3.(ii) Indevida fixação do valor dos danos materiais com base em orçamento unilateral e impugnado/(iii) enriquecimento sem causa em razão de cobertura securitária. Restou incontroverso que a recorrida acionou seu seguro, conforme comprovam os documentos de ID 77073115 - Pág. 4, 5, 77073116, 77073117, 77073118, 77073119, tendo para tanto desembolsado o valor de R$ 2.280,00, sendo esse o valor do efetivo prejuízo por ela experimentado, e não o valor do orçamento impugnado, no qual se baseou a sentença, merecendo reforma nesse particular.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar procedente em parte o pedido a fim de condenar os recorrentes ao pagamento de R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais), monetariamente atualizados a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais a partir do evento danoso; sem custas e sem honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido.